Tribunal: TJSP
Processo: 2234355-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração de atrasados – Percentual de juros devidos pela Fazenda Pública – Necessidade de aplicação da Lei no 11.906/09, a partir da sua vigência, pois não considerada inconstitucional nessa parte.

Acidente do Trabalho – Execução – Apuração de atrasados – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração de atrasados – Percentual de juros devidos pela Fazenda Pública – Necessidade de aplicação da Lei no 11.906/09, a partir da sua vigência, pois não considerada inconstitucional nessa parte.

Acidente do Trabalho – Execução – Apuração de atrasados – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Acidente do Trabalho – Fase inicial de execução – Apuração de verba advocatícia que não respeita os termos abraçados pela coisa julgada.

Dou parcial provimento ao recurso.